Tribunal: STF
Processo: ARE 1206400
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 22.426/2020:
    Paulo Roberto Naffah Donin informa que a publicação da decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração não foi feita em nome do patrono THOMAZ DAGNESE GIGLIO OAB-SP 406.263, razão pela qual requer a republicação do decisum.
    Assiste razão.
    Verifico que, na petição pela qual opostos os embargos de declaração, consta pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome do Dr. Thomaz Dagnese Giglio, OAB-SP 406.263, subscritor da peça (doc. 304), bem como consta instrumento de procuração (doc. 305).
    Ante o exposto, determino seja feita nova publicação da decisão mediante a qual rejeitados os embargos do requerente, em nome do advogado indicado na petição em referência (Thomaz Dagnese Giglio, OAB-SP 406.263), com a consequente devolução do prazo recursal.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora